Tribunal: STF
Processo: Rcl 5758
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO TRABALHISTA. INTEMPESTIVIDADE. 
   DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 
   11-MC/DF. EXEQUENTE EM IDADE AVANÇADA. PRINCÍPIOS DA JURISDIÇÃO E 
   DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA 
   EXECUÇÃO TRABALHISTA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO 
   PARADIGMA. PROCESSAMENTO IMEDIATO DOS EMBARGOS. RECLAMAÇÃO 
   JULGADA PROCEDENTE.
1. A decisão que deixa de receber embargos à 
   execução trabalhista opostos no prazo legal, afastando a 
   aplicação do art. 1º-B da Lei n. 9.494/1997, descumpre a decisão 
   proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 
   11-MC/DF.
2. A prestação jurisdicional é uma das formas de se 
   concretizar o princípio da dignidade humana, o que torna 
   imprescindível seja ela realizada de forma célere, plena e 
   eficaz. Não é razoável que, diante das peculiaridades do caso e 
   da idade avançada da exeqüente, se determine suspensão da 
   execução trabalhista e se imponha à parte que aguarde o 
   julgamento definitivo da ação apontada como paradigma nesta 
   Reclamação.
3. Reclamação julgada procedente para se determinar 
   o imediato processamento dos embargos à execução opostos pela 
   União.